Tribunal: TJES
Processo: 5008526-32.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008526-32.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE FERNANDES ASSAD

RELATOR(A):
PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5008526-32.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE FERNANDES ASSAD

RELATORA: DESª SUBST. PAULA CHEIM JORGE

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE CANABIDIOL PARA PACIENTE PORTADOR DE SÍNDROME DE WEST. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO LEGAL E CONTRATUAL DE COBERTURA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão da 1ª Vara Cível de Vitória, que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do fármaco Canabidiol 200mg/ml (600 mg/dia) ao paciente PEDRO HENRIQUE FERNANDES ASSAD, diagnosticado com Síndrome de West, em regime de internação domiciliar. A agravante sustenta ausência de obrigação contratual e legal, por se tratar de medicamento de uso domiciliar e não constar do rol da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se plano de saúde está obrigado a fornecer medicamento à base de canabidiol, prescrito para uso domiciliar, ainda que em home care; e (ii) estabelecer se a decisão liminar de primeiro grau observou os requisitos do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 9.656/1998, em seu art. 10, VI, autoriza a exclusão do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, salvo hipóteses excepcionais, como os antineoplásicos orais e a medicação assistida em regime de
home care
.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que não é obrigatória a cobertura de medicamentos de uso domiciliar, ressalvadas as exceções legais (STJ, AgInt-REsp 1.989.033; AgInt-REsp 2.028.611).

5. A regulamentação da ANVISA (RDC nº 335/2020 e RDC nº 570/2021) autoriza a importação e comercialização de medicamentos derivados de cannabis, mas não impõe às operadoras de saúde o dever de custeio.

6. Os Tribunais de Justiça, inclusive o TJES, reiteradamente reconhecem a licitude da exclusão contratual de medicamentos domiciliares à base de canabidiol, não cabendo impor sua cobertura obrigatória.

7. No caso concreto, a prescrição de canabidiol é de uso oral e domiciliar, não se enquadrando nas exceções legais ou contratuais, inexistindo probabilidade do direito a amparar a tutela provisória deferida em primeiro grau.

8. Ausentes os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, mostra-se incabível a concessão da medida liminar para compelir o plano de saúde ao fornecimento do medicamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É lícita a exclusão contratual e legal do fornecimento de medicamentos de uso domiciliar, ressalvados os antineoplásicos orais e a medicação assistida em regime de
home care
.

2. A autorização da ANVISA para importação ou comercialização de medicamentos à base de canabidiol não gera, por si só, obrigação de custeio pelos planos de saúde.

3. A concessão de tutela provisória em matéria de saúde suplementar exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, cuja ausência inviabiliza a medida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, arts. 10, VI, e 12, II, “d”; Resolução Normativa ANS nº 465/2021, arts. 8º e 13; RDC ANVISA nº 335/2020; RDC nº 570/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt-REsp 1.989.033, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 1.6.2023; STJ, AgInt-REsp 2.028.611, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 23.3.2023; TJES, AI 5003579-66.2023.8.08.0000, Relª. Desª. Marianne Judice de Mattos, Primeira Câmara Cível, j. 10.7.2023; TJES, AI 5003585-10.2022.8.08.0000, Relª. Desª. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, j. 3.10.2022; TJES, AI 5014718-15.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 24.6.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por

UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, por meio do qual pretende, de plano, a concessão do efeito suspensivo, a fim de sustar os efeitos da decisão proferida na pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória (ID
43750707 do processo originário) que,
no bojo da ação tombada sob n°.
5019587-12.2024.8.08.0024, proposta por
PEDRO HENRIQUE FERNANDES ASSAD,
deferiu o pedido liminar para determinar o fornecimento do tratamento com o fármaco “Canabidiol 200mg/ml” na forma prescrita (600 mg/dia).

Em suas razões recursais (ID 8852905), a agravante argumenta, em síntese, que deve ser reformada a decisão, para afastar a obrigatoriedade de custear o medicamento, uma vez que: (i) a limitação do contrato de plano de saúde expressamente afasta o custeio de medicamento para uso domiciliar; e (ii) o rol da ANS de tratamentos de cobertura obrigatória possui natureza taxativa.

Em decisão acostada no ID 8950223 foi deferido o pedido de tutela recursal.

O agravado, embora intimado, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões, consoante certidão exarada no ID 11121723.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no ID 15579227, opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

De saída, sobreleva mencionar os principais termos da decisão originária que está a ser impugnada:

“Pois bem.

Ao examinar o artigo 8º, III da Resolução Normativa – RN n. 465/2021 da Agência Nacional de Saúde (ANS) – citada no comprovante de negativa – verifica-se que:

Art. 8º Nos procedimentos e eventos previstos nesta Resolução Normativa e seus Anexos, se houver indicação do profissional assistente
, na forma do artigo 6º, §1º, respeitando-se os critérios de credenciamento, referenciamento, reembolso ou qualquer tipo de relação entre a operadora e prestadores de serviços de saúde,
fica assegurada a cobertura para:

III –
taxas, materiais, contrastes,
medicamentos,
e demais insumos necessários para sua realização,
desde que estejam regularizados
e/ou registrados e suas indicações constem da bula/manual
perante a ANVISA
ou disponibilizado pelo fabricante.

Sabe-se que o medicamento Canabidiol 600mg se trata de produto derivado da
Cannabis sativa
, cuja utilização medicinal é excepcionalíssima, somente autorizada àqueles que preenchem os requisitos definidos pela própria Agência Reguladora.

Nesse particular, vale consignar que, por intermédio da Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) n. 335/2020, posteriormente alterada pela RDC n. 570/ 2021, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA definiu os critérios e os procedimentos para a importação de Produto derivado de Cannabis, por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, para tratamento de saúde.

Ademais, desde 2022, a ANVISA vem concedendo autorização sanitária para a comercialização no Brasil de medicamentos à base de canabidiol, o que evidencia a segurança sanitária e eficácia do fármaco, à luz das ciências da saúde, como meio para tratar determinados tipos de doenças e, por conseguinte, atrai a incidência do disposto no artigo 10, §13°, I e II da Lei n. 9.656/1998, ‘verbis’:

Art. 10.
Omissis...

§ 13
. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)

I -
exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)

II -
existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)

No que diz respeito às hipóteses nas quais é obrigatório o fornecimento de medicamentos pelo plano de saúde, de fato, a Lei n. 9.656/1998 e a RN n. 465/2021 da ANS estabelecem que é lícita a exclusão do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar.

Todavia, não se enquadra como de simples uso domiciliar o medicamento prescrito a paciente que se encontra sob internação domiciliar (
home care
) em substituição à internação hospitalar. Nesse sentido, o artigo 13 da RN n. 465/2021 da Agência Nacional de Saúde (ANS) prescreve que
“Caso a operadora ofereça a internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, com ou sem previsão contratual, deverá obedecer às exigências previstas nos normativos vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e nas alíneas ‘c’,
‘d’
, ‘e’ e ‘g’ do
inciso II do art. 12 da Lei n.º 9.656, de 1998
”
.

Como se vê, ao paciente em internação domiciliar deve a operadora de plano de saúde observar, dentre outros, o disposto no artigo 12, II, ‘d’ da Lei n. 9.656/1998, a saber:

Art. 12.
São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

II -
quando incluir internação hospitalar:

d)
cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da evolução da doença e elucidação diagnóstica,
fornecimento de medicamentos
, anestésicos, gases medicinais, transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia,
conforme prescrição do médico assistente, realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar
; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

Por meio da petição protocolada no id 43596712, foi informado que o autor se encontra em
home care,
alegação esta que me parece verossímil, dadas as imagens do paciente que foram colacionadas aos autos, aliadas ao relato médico contido no laudo exarado pela médica do autor.

Assim sendo, conquanto o medicamento prescrito seja administrado pela via oral, não se entende que a sua utilização se caracteriza como simples ‘uso domiciliar’ quando considerada o estado de internação, ainda que domiciliar (
home care
) em que o paciente se encontra, como meio de substituição à internação hospitalar, a qual reiteradamente o autor vinha sendo submetido em virtude das crises convulsivas e intercorrências oriundas de efeitos adversos dos medicamentos até então utilizados no seu tratamento.

(...)

Feitos esses apontamentos, tenho que, ao menos a princípio, o beneficiário faz jus à cobertura pleiteada e que o perigo de dano se encontra devidamente demonstrado pelos diversos sintomas descritos no laudo médico e a ineficácia dos fármacos anteriores relativamente à contenção das manifestações da Síndrome de West.

Finalmente, não se vislumbra a irreversibilidade da medida, que poderá ser cassada a qualquer tempo e resolvida, se for o caso, no âmbito patrimonial em caso de reversão da ordem ora determinada.

Posto isso,
DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA
requerida na inicial, com fulcro no artigo 300, ‘cabeça’ e §3º, do Código de Processo Civil, para o fim de
DETERMINAR
à parte ré, Unimed Vitória – Cooperativa de Trabalho Médico, o fornecimento do medicamento, nos termos da prescrição médica anexada no id 43207785, ao paciente Pedro Henrique Fernandes Assad, beneficiário identificado sob o n. 0 080 730200064410 5,
no prazo de 7 (sete) dias úteis
, sob pena de multa diária sob pena de multa diária fixada em R$2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$60.000,00 (sessenta mil reais). (...)”

Fixada tal premissa, tem-se que o presente agravo visa examinar, em linhas gerais, a viabilidade, ou não, de se compelir plano de saúde ao fornecimento do canabidiol, com a finalidade de tratamento de “Síndrome de West”, caracterizado por atraso neuropsicomotor e espasmos recorrentes, mal epiléptico e infecções recorrentes, com considerável risco de óbito.

Após uma nova análise sumária dos autos, entendo, de bom alvitre, ratificar a conclusão adotada por ocasião da apreciação da tutela recursal, ou seja,
o recurso de agravo de instrumento merece ser provido
.

Nesse aspecto, registro que o Superior Tribunal de Justiça tem orientação sedimentada no sentido de ser “
lícita a exclusão
, na Saúde Suplementar,
do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar
,
isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde
, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. 4. A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar
” - (
STJ
; AgInt-REsp 1.989.033; Terceira Turma; Rel. Min.
Ricardo Villas Boas Cueva
; DJ 1.6.2023 - destaquei).

Em igual sentido:

[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte, é lícita a exclusão da cobertura, nos contratos de plano de saúde, de medicamento de uso domiciliar que não se enquadre como antineoplástico oral, nem como medicação assistida (home care). Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (
STJ
; AgInt-REsp 2.028.611; Quarta Turma; Rel. Min.
Marco Buzzi
; DJ 23.3.2023).

Não desconheço, ademais, que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, por meio da Resolução - RDC nº 570/2021, definiu os critérios e os procedimentos para a importação de Produto derivado de Cannabis, por pessoa física, para uso próprio, justamente em razão de ter o órgão em alusão concedido autorização sanitária para comercialização do aludido medicamento no país.

Isto, todavia,
não faz emergir que os planos de saúde sejam compelidos ao fornecimento de medicamento a base de canabidiol
, por se referir a tratamento médico de uso oral e domiciliar, remetendo-o, por tal razão, ao disposto no artigo 10, inciso VI, da Lei 9.656/98.

Tem-se, por tal razão, que em se tratando de medicamento de uso domiciliar, fora das exceções expostas pelo julgamento paradigmático citado pelo Superior Tribunal de Justiça,
não existe obrigação do plano de saúde proceder seu respectivo custeio
.

Não é outro o posicionamento dos mais variados Tribunais de Justiça do Brasil, que assim se manifestaram a respeito do tema:

DIREITO DO CONSUMIDOR.
PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE
CANABIDIOL
.
Legitimidade da limitação de cobertura no caso de medicamentos de uso domiciliar que não sejam antineoplásicos. Precedentes do STJ
. Provimento do recurso para
revogar a tutela provisória
. (
TJRJ
; AI 0012345-90.2023.8.19.0000; Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des.
Paulo Sergio Prestes dos Santos
; DJ 23/08/2023 - destaquei).

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA.
PLANO DE SAÚDE
. OPERADORA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PACIENTE ACOMETIDO DE PARALISIA CEREBRAL ESPÁTICA BILATERAL, EPILEPSIA REFRATÁRIA COM CRISES FOCAIS DISPERCEPTIVAS E ATRASO GLOBAL DE DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR. TRATAMENTO FARMACOLÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO.
PRESCRIÇÃO. ÓLEO DE CANIBIDIOL. MEDICAMENTO PARA USO DOMICILIAR
. [...]
IMPOSIÇÃO À OPERADORA. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO
. [...] Contratado Plano de Saúde Ambulatorial, cujas coberturas são limitadas a atendimento ambulatorial e consultas médicas na forma autorizada pelo legislador especial e pela regulação complementar originária do órgão competente (Lei nº 9.656/98, arts. 10 e 12, I; Resolução Normativa ANS nº 465, art. 17, VI), revestindo-se a estratificação de coberturas em ponderação com as mensalidades avençadas de legitimidade e guardando conformidade com o objeto do contrato,
não se afigura viável e legítimo que, necessitando de tratamento consistente em medicação de uso domiciliar, o participante aderente demande essa cobertura, porquanto não contratada nem subvencionada pela contrapartida pecuniária que fomentara nem inserida na regulação legal e normativa como de fomento obrigatório
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime. (
TJDF
; AGI 07407.94-84.2022.8.07.0000; Primeira Turma Cível; Rel. Des.
Teófilo Caetano
; DJ 28.4.2023 - destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Plano de saúde. Paciente diagnosticada com síndrome de doose e epilepsia mioclônica atônica.
Tratamento à base de canabidiol. Medicamento de uso domiciliar. Ausência de obrigatoriedade de custeio, pelo plano de saúde
, no seu fornecimento. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Decisões desta corte no mesmo sentido. Recurso desprovido. (
TJPR
; AgInstr 0036887-93.2022.8.16.0000; Oitava Câmara Cível; Rel. Des.
Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima
; DJ 19.5.2023 - destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. Fornecimento de medicamento a base de canabidiol. Decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência. Insurgência do autor. Inacolhimento. Fornecimento do medicamento não é obrigatório para tratamento domiciliar
. Resolução nº 465 estabelece em seu art. 17 que não é obrigatória a cobertura de medicamentos para tratamento domiciliar. Exclusão expressa no contrato. Ademais, inexistência de parecer técnico a comprovar a eficácia do tratamento para a doença que acomete o requerente. Negativa válida. Desobrigação da operadora do plano de fornecer o fármaco. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido. (
TJSC
; AI 5040535-71.2022.8.24.0000; Quarta Câmara de Direito Civil; Rel. Des.
José Agenor de Aragão
; DJ 23.2.2023 - destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. SAÚDE SUPLEMENTAR.
UNIMED. MENOR. ENCEFALOPATIA EPILÉTICA E DO DESENVOLVIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO TEGRA USALINE ISOLATE (PRINCÍPIO ATIVO CANABIDIOL). TRATAMENTO DOMICILIAR. HIPÓTESE DE EXCLUSÃO DE OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA
. ART. 10, VI, DA LEI Nº 9.656/98. NEGATIVA JUSTIFICADA.
DEVER DE FORNECIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. [...] (
TJMG
; AI 1029547-31.2023.8.13.0000; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des.
Bitencourt Marcondes
; DJ 17.8.2023 - destaquei).

De igual maneira, tem-se manifestado este eg. Corte Estadual de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE. OBRIGATORIEDADE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. USO DOMICILIAR. ARTIGO 10, INCISO VI DA LEI 9656/98
. RDC 461 ANVISA. INEXISTÊNCIA DE COBERTURA OBRIGATÓRIA.
RECURSO IMPROVIDO
. [..]
Muito embora se trate de produto que disponha de autorização sanitária por parte da ANVISA, destina-se a realização de tratamento médico de uso oral e domiciliar, o que, nos termos do artigo 10, inciso VI da Lei 9.656/98 não está entre as hipóteses de cobertura obrigatória por parte do Plano de Saúde
. No mesmo rumo, é o que prevê a Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde - RN nº 461 de 2021 que estabelece expressamente que é permitida a exclusão assistencial de medicamentos para tratamento domiciliar, os quais são aqueles prescritos pelo médico para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde. 5. Desse modo, tratando-se de medicamento de uso domiciliar que não é antineoplásico nem de continuidade à assistência prestada no âmbito da internação hospitalar, forçoso concluir que o Plano de Saúde Agravado não pode ser obrigado a fornecê-lo. Precedentes. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES, AI 5003579-66.2023.8.08.0000 Relª. Desª.
MARIANNE JUDICE DE MATTOS
, Primeira Câmara Cível, DJ 10.7.2023 - destaquei).

[...] TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE –
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA USO DOMICILIAR (CANABIDIOL) – EXPRESSA EXCLUSÃO CONTRATUAL – RECURSO PROVIDO
– AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. [...] A Lei Federal nº 9.656/1998, ao dispor sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, prevê, em seu art. 10, caput, que os contratos devem observar as exigências mínimas previstas em lei, ressalvando, por outro lado, em seu inc. VI, o fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar, com exceção dos tratamentos antineoplásicos em ambiente doméstico ou internação domiciliar [...] (TJES, AI 5003585-10.2022.8.08.0000, Relª. Desª.
ANNIBAL DE REZENDE LIMA
, Primeira Câmara Cível, DJ 3.10.2022 - destaquei).

E ainda, está eg. Segunda Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SAÚDE SUPLEMENTAR – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO IMPORTADO A BASE DE CANABIDIOL
– TRATAMENTO DOMICILIAR – FÁRMACO SEM REGISTRO NA ANVISA – OBTENÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA IMPORTAÇÃO – IRRELEVÂNCIA –
TRANSFERÊNCIA DO CUSTEIO PARA A OPERADORA DE SAÚDE – INVIABILIDADE – EXCLUSÃO DE COBERTURA – LEGALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O contrato aderido pela agravante expressamente excluiu da cobertura o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar (Item 6.1, “h”), bem como o fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados, ou seja, sem registro vigente na ANVISA (Item 6.1, “f”). 2. O artigo 10, da Lei nº 9.656/1998, com redação dada pela Lei nº 12.880/2013, exclui da cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvados os medicamentos antineoplásicos orais (artigo 12, I, “c”, e II, “g”) e os medicamentos aplicados no serviço de internação domiciliar eventualmente oferecido pelo plano, incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS (inciso VI); bem como exclui o fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados (inciso V).
3. Segundo entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “’É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim.
Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021)’ (REsp 1.692.938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 4/5/2021)” (AgInt no REsp n. 1.983.508/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 19/5/2022). 4. Apesar de a agravante ter obtido autorização excepcional da ANVISA, para importação do produto derivado da “Cannabis” (Medkaya CBD), não é lícito transferir para a operadora de plano de saúde a obrigação de custeio do citado medicamento expressamente excluído da cobertura obrigatória legal. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AI 5014718-15.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, 24.06.2024)

PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO IMPORTADO NÃO NACIONALIZADO. USO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COBERTURA OBRIGATÓRIA LEGAL. EXPRESSA EXCLUSÃO CONTRATUAL. NÃO IDENTIFICADA PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Art. 10, da Lei nº 9.656/1998, com redação dada pela Lei nº 12.880/2013, exclui da cobertura mínima obrigatória o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvados os medicamentos antineoplásicos orais (artigo 12, I, “c”, e II, “g”) e os medicamentos aplicados no serviço de internação domiciliar eventualmente oferecido pelo plano, incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS (inciso VI); bem como exclui o fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados (inciso V). 2.
Apesar de a agravada ter obtido autorização excepcional da ANVISA, para importação do produto derivado da “Cannabis” (CBD Tincture – USAHemp), por apresentar epilepsia fármaco resistente, com prescrição para uso contínuo da substância para melhor controle das crises, sem possibilidade de substituição, não é lícito transferir para a operadora de plano de saúde a obrigação de custeio do citado medicamento expressamente excluído da cobertura obrigatória legal e mesmo contratual
. 3. Ausente a probabilidade do direito, diante da ausência de cobertura obrigatória do medicamento prescrito e da expressa exclusão contratual, não há que se falar em concessão da tutela provisória de urgência. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, AI 5007450-75.2021.8.08.0000, Rel. Des. Subst.
ANSELMO LAGHI LARANJA
, DJ 20.7.2022 - destaquei).

Assim, embora não desconheça posicionamentos em sentido diversos,
tenho de forma clara que não se pode atribuir ao plano de saúde o custeio do medicamento em alusão
, hipótese - por oportuno - ressalto que se diferencia completamente a respeito de compelir o ente público ao fornecimento de medicamento de alto custo, a qual, inclusive, na data de 18.5.2023, me manifestei quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 5005409-04.2022.8.08.0000.

Deixo claro, para não pairar qualquer dúvida, que
não se discute aqui, no presente agravo, o mérito da recomendação médica imposta
, mas única e exclusivamente a
inviabilidade de se compelir plano de saúde ao custeio de medicamento
que, conforme já exposto, se
enquadra como de uso domiciliar administrado pelo próprio paciente
.

Em tempo, ressalto que, embora a decisão agravada mencione estar o paciente em
home care
, tal informação não consta da petição inicial e tampouco fora utilizada como argumento para obtenção do fármaco.

Nessa linha de raciocínio, analisando o caso em sede de cognição sumária e nos limites da devolutividade recursal, entendo por equivocado o posicionamento externado pelo juízo
“a quo”
na decisão impugnada.

Delineadas todas essas considerações, me parece que, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada, isto é, quando a demanda ainda estava em fase procedimental inaugural –, o autor agravado, ao ajuizar a ação na origem, não demonstrou os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, quais sejam, a existência da probabilidade do direito alegado, a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade da medida, de modo que concluo pelo desacerto do deferimento da medida liminar pelo julgador primevo.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento,
para, ratificando a liminar recursal outrora deferida no ID 8950223, reformar a r. decisão recorrida, via de consequência, indeferir a liminar concedida na origem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.